Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713719-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal (interessada) contra decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em desfavor de Comando Representações Comerciais Ltda, Adilson Lourenço Amaral e Solange de Sousa Amaral, em que o MM. Juízo a quo homologou a avaliação do imóvel alienado fiduciariamente (ID 16332874), rejeitando os embargos de declaração opostos pela agravante nos seguintes termos (ID 16332403): Trata-se de embargos de declaração interposto pela credora fiduciante contra decisão que homologação da avaliação do imóvel alienado fiduciariamente (ID60843753). Alega que há contradição na decisão uma vez que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel e a avaliação foi realizada sobre o total do imóvel, requer nova avaliação. Instada a se manifestar, a parte devedora endossa os embargados da credora fiduciante, alega que há incongruência. A parte credora, por sua vez alega que a avaliação foi correta. Após a realização do leilão, o saldo da possível venda em hasta pública do imóvel servirá, em primeiro lugar, para quitar a dívida, objeto da alienação fiduciária e o restante servirá para a quitação da dívida objeto dos autos. Anexa jurisprudência deste Tribunal. Breve relato, decido. A decisão embargada não é contraditória, embora a penhora recaia sobre os direitos do imóvel alienado, sua apuração se fará após a venda em hasta pública do bem, o qual se observará o valor de sua avaliação judicial, contra a qual não insurgiu a embargante no momento oportuno. Após a arrematação, o produto servirá, em primeiro lugar, para liquidar o contrato de alienação fiduciária que pesa sobre o bem e o saldo restante irá para quitação da dívida objeto dos presentes autos. I. Alega a agravante, em síntese, que existe crédito em seu favor, oriundo do contrato de alienação fiduciária em garantia firmado com a parte executada. Argumenta que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Defende, assim, a impossibilidade de penhora sobre bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, na qual a parte executada figura como devedora fiduciante. Salienta, outrossim, que, considerando que o contrato original foi pactuado entre a CEF e o executado, uma possível substituição contratual deve passar pelo crivo do credor fiduciário, não sendo, pois, obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, mostrando-se incabível, ainda, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da credora-fiduciária. Salienta, outrossim, que, considerando que os direitos aquisitivos são equivalentes ao ágio, não há que se cogitar de avaliação do imóvel, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a baixa da constrição de penhora averbada na matrícula do imóvel, e anular o laudo de avaliação realizado sobre todo o imóvel, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. Preparo regular ao ID 16332398. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O ordenamento jurídico vigente autoriza a penhora sobre os direitos inerentes a bem dado em garantia fiduciária, como se afere do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Ademais, nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. Contudo, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária em face da nova disposição legal. Sobre tema, destaca-se a jurisprudência recente desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS AUTOMOTORES. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS. DIREITOS DE AQUISIÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Emergindo dos contratos de alienações fiduciárias direitos ao obrigado fiduciário representados pelas parcelas derivadas das obrigações garantidas que solvera no curso da avença, o direito derivado dos pagamentos havidos, detendo expressão pecuniária, é passível de penhora de acordo com a conveniência da parte exequente, consoante expressamente previsto pelo legislador processual (NCPC, 835, XII). 2. Inexistindo qualquer óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, afigura-se legítima a pretensão das exequentes consistente na penhora dos direitos detidos pelo executado sobre aludido contrato. 3. A impossibilidade de constrição judicial de bem objeto de alienação fiduciária no seio de execução que tenha como objeto obrigação alheia ao negócio jurídico firmado com a instituição financeira que figura como credora fiduciária não abrange os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo obrigado fiduciário com o escopo de realizar a obrigação garantida (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 7o-A) 4. Conquanto viável a penhora de direitos de aquisição advinda de contrato com garantia de alienação fiduciária, a medida alcança apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter ("ágio"), não sendo viável a expropriação e alienação do bem afetado pela garantia, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, o que obsta que seja alienado em execução que lhe é estranha. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1219680, 07176179620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo artigo 835, inciso XII, do CPC/2015. 2. Conheceu-se parcialmente do agravo e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (Acórdão 1215450, 07043323620198070000, Relator: SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O princípio da efetividade não conduz ao indeferimento de pedidos de penhora de eventuais direitos aquisitivos sobre bens com gravame. Pelo contrário. A penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos gravados com alienação fiduciária é possibilitada pelo legislador, nos termos do supracitado art. 835, XII, do CPC. 2. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o do CPC). Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Art. 6o do CPC). Inclusive os magistrados têm o dever de cooperação positivado na norma processual, de forma a não se fomentar decisões judiciais defensivas. 3. Diante dos princípios da colaboração e da efetividade da atividade satisfativa, há de se deferir o pedido de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre o veículo encontrado. 4. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1209944, 07135465120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre salientar, por fim, que os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária gozam de expressão econômica, tanto que há previsão expressa na legislação processual civil quanto ao cabimento da penhora, como demonstrado. Ademais, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante, intimada a se manifestar sobre a avaliação do imóvel (ID 46781616), assim respondeu (ID 50664898): (...) em diligência ao setor responsável foi constatado que o valor de avaliação do imóvel está dentro do intervalo de valores do campo de arbítrio. Portanto, a CAIXA concorda com o laudo de avaliação do imóvel penhorado aos autos. Nessa perspectiva, agiu com acerto o magistrado a quo ao consignar que “embora a penhora recaia sobre os direitos do imóvel alienado, sua apuração se fará após a venda em hasta pública do bem, o qual se observará o valor de sua avaliação judicial, contra a qual não insurgiu a embargante no momento oportuno.” (ID 16332403) Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora